Tribunal: STJ
Processo: 5247765-95.2025.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075395 - GO (2025/0400105-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WALLISON DOURADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO
AUTORIZADA. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
APÓS
O
TRÂNSITO EM JULGADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão que conheceu de
agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público
para afastar a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
restabelecendo a pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de
Lei n. 11.343/06,
reclusão, 520 dias-multa e regime semiaberto.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar a revisão criminal, havia
reconhecido o tráfico privilegiado, aplicando a causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de entendimento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação pode autorizar a revisão
da sentença penal condenatória para aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida de dispositivo
legal não constituem fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência não retroage para beneficiar o réu, em razão dos princípios da
segurança jurídica e do
, que determinam a aplicação das normas
tempus regit actum
processuais vigentes à época do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53314486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 209fc283-8369-4caf-9135-d5e90ae0fdeb

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da
2.
condenação não autoriza a revisão da sentença penal condenatória.
A jurisprudência
não retroage para beneficiar o réu, em razão dos princípios da segurança jurídica e do
tempus regit actum.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XL; CPP,
§ 4o.
art. 5
art. 621; Lei n. 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Min. Rel. Reynaldo Soares da
REsp 1718608/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.12.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.464.912/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e
20/2/2024,
27/2/2024
STJ, RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
14/6/2023,
30/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 209fc283-8369-4caf-9135-d5e90ae0fdeb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075395 - GO (2025/0400105-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WALLISON DOURADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO
AUTORIZADA. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
APÓS
O
TRÂNSITO EM JULGADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão que conheceu de
agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público
para afastar a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
restabelecendo a pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de
Lei n. 11.343/06,
reclusão, 520 dias-multa e regime semiaberto.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar a revisão criminal, havia
reconhecido o tráfico privilegiado, aplicando a causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de entendimento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação pode autorizar a revisão
da sentença penal condenatória para aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53314490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Código de Controle do Documento: 8af185b0-3a7d-4ce8-8baa-63de191b885e

4. A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida de dispositivo
legal não constituem fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência não retroage para beneficiar o réu, em razão dos princípios da
segurança jurídica e do
, que determinam a aplicação das normas
tempus regit actum
processuais vigentes à época do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da
2.
condenação não autoriza a revisão da sentença penal condenatória.
A jurisprudência
não retroage para beneficiar o réu, em razão dos princípios da segurança jurídica e do
tempus regit actum.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XL; CPP,
§ 4o.
art. 5
art. 621; Lei n. 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Min. Rel. Reynaldo Soares da
REsp 1718608/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.12.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.464.912/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e
20/2/2024,
27/2/2024
STJ, RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
14/6/2023,
30/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública em favor de
WALLISON DOURADO contra a decisão de fls. 184/189, de minha relatoria, que conheci
do agravo em recurso especial e dei provimento ao apelo especial do parquet, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, para afastar a concessão da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o, art. 33,
e restabelecer a reprimenda
Lei n. 11.343/06
fixada em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 520 dias- multa, e o regime
semiaberto.
O recorrente, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que “o recurso
especial interposto pelo órgão ministerial, no que se refere à suposta violação ao artigo
621 do Código de Processo Penal não satisfez o requisito específico de admissibilidade
Documento eletrônico VDA53314490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Código de Controle do Documento: 8af185b0-3a7d-4ce8-8baa-63de191b885e

recursal consistente na exclusiva discussão de questão de direito, porquanto em
”
manifesto confronto com o Enunciado n.o 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
(fl. 199).
Alega, ainda, que “[a] jurisprudência consolidada deste Tribunal é cristalina ao
afirmar que o exame de matéria fático-probatória não se presta à apreciação em sede de
recurso especial, especialmente quando a alegação recursal consiste em suposta
violação ao artigo 621 do Código de Processo Penal e o artigo 33 §4o, da Lei 11.343/06.
Uma vez reconhecida a causa de diminuição de pena pelo Tribunal de Justiça local,
não caberia a este c. Superior Tribunal de Justiça a revaloração meritória da prova
para considerar sua não incidência nem a análise da jurisprudência eventualmente
” (fl. 200).
aplicável à época
Requer a reconsideração do
ou a sua submissão ao colegiado a fim de
decisum
que seja dado provimento ao agravo regimental a fim de restabelecer o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
De início, cabe ressaltar que "a discussão acerca de fatos incontroversos
constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-
" (AgRg nos
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
EDcl no AgRg no
de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
REsp 1718608/SC,
, assim como ocorreu no presente caso.
19/12/2019)
Sobre a violação aos arts. 621 do CPP e 33, § 4o, da
alegada
Lei n. 11.343/06
pelo Ministério Público do Estado de Goiás, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, ao julgar a revisão criminal, reconheceu o tráfico privilegiado nos seguintes
termos do voto do relator:

"Compulsando a documentação juntada e os autos
principais (autos no 0039238- 29.2017.8.09.0123), observa-
se que o requerente foi denunciado e condenado pela prática
do crime tipificado no artigo 33 da
por fato
Lei no 11.343/06,
ocorrido em 01.09.2015, sendo-lhe aplicada a pena definitiva
de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-
multa, em regime semiaberto. Não foi interposto recurso de
apelação contra a sentença ora impugnada.
Revisitando a sentença condenatória, que foi
proferida em 26.04.2018, verifica-se que a sentenciante, ao
realizar a dosimetria da pena, considerou desfavoráveis os
antecedentes criminais, fixando a basilar em 06 anos e 03
Documento eletrônico VDA53314490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Código de Controle do Documento: 8af185b0-3a7d-4ce8-8baa-63de191b885e

meses de reclusão. Eis a análise realizada naquela
oportunidade:
“(...) ANTECEDENTES — é possuidor de maus
antecedentes, uma vez que possui condenação definitiva por
delito
anterior,
já
transitada
em
julgado
(Autos
5098475.74.2015.8.09.0123), conforme se verifica no
documento de fl. 270; (...)
Além disso, nos termos do
da
art. 42,
Lei 11.343/06,
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal,
art. 59
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade a conduta social do agente".
Seguindo essa diretriz, fixo a pena base em (seis)
anos e (três) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-
multa.
Verifico a presença da atenuante da menoridade
(artigo 65, inciso I, do Código Penal), razão pela qual
diminuo a reprimenda e fixo a pena em 5 (cinco) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e em 520
(quinhentos e vinte) dias-multa.
Não concorrem circunstâncias agravantes
Deixo de reconhecer em favor do denunciado a causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da
por não preencher os requisitos legais, vez
Lei no 11.343/06,
que a sua folha de antecedentes expõe seus maus
antecedentes”
Importante destacar que, ao contrário do alegado, a
quantidade e natureza de droga não serviu para aumentar a
pena na primeira fase do processo dosimétrico, já que restou
apenas
consignado
o
disposto
no
artigo
42
da
conforme acima transcrito.
Lei no 11.343/06,
Outrossim, analisando a ação penal, constata-se a
juntada de guia de recolhimento criminal definitiva, referente
aos
autos
5098475-74.2015.8.09.0123,
acerca
de condenação pela prática do delito previsto no artigo 28, da
ocorrido em 27.05.2015 e transitada em
Lei no 11.343/06,
julgado em 07.11.2016 (mov. 01, fl. 281 da ação penal em
apenso).
Além disso, conforme consignado pelo ilustre
Procurador de Justiça, “embora hoje exista uniformidade
sobre o tema, constata-se que ao tempo da sentença
(26.4.2018) prevalecia o entendimento de que a condenação
no
da Lei de Drogas autorizava o reconhecimento da
art. 28
negativação dos antecedentes ou da reincidência”.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça na época da sentença vergastada:
[...]
Do mesmo modo, naquela oportunidade, era possível
considerar inquéritos e ações penais em curso para
inviabilizar a aplicação do tráfico privilegiado, já que indicaria
a reiteração na prática delitiva/dedicação a atividades
criminosas. (
relator Ministro Felix
EREsp n. 1.431.091/SP,
Fischer, Terceira Seção, julgado em
D Je de
14/12/2016,
1/2/2017)
Sendo assim, a despeito da atual orientação do STJ
sobre os temas, ao tempo do fato a condenação transitada
em julgado pelo delito previsto no artigo 28 da
Documento eletrônico VDA53314490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Código de Controle do Documento: 8af185b0-3a7d-4ce8-8baa-63de191b885e

podia ser utilizada para negativar
Lei no 11.343/06
antecedentes,
para
fins
de
reincidência
e,
consequentemente, para afastar o benefício do tráfico
privilegiado, o que ocorre, do mesmo modo, com a
possibilidade, naquela época, de utilizar inquéritos e ações
penais em curso para configurar a dedicação a atividades
criminosas.
Portanto, o novo entendimento jurisprudencial,
firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda
que mais benéfico ao requerente, não autoriza, por si só, a
revisão da sentença penal condenatória. (STJ, 6a Turma,
AgRg no HC no 811.636/SC, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em
D Je de
.
22/5/2023,
26/5/2023)
No entanto, no caso dos autos, necessário destacar a
pequena quantidade de droga apreendida (54 gramas de
maconha), bem como o fato de que os antecedentes do
apenado/requerente, apesar de negativos, refere-se ao porte
de drogas para uso pessoal, ou seja, no caso em tela não há
a demonstração de dedicação à atividade criminosa,
devendo incidir a benesse prevista no artigo 33, §4o da
Lei no 11.343/06.
Sendo assim, mantém-se a pena-base em 06 anos e
03 meses, reduzida em razão da menoridade para 05 anos,
02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa, aplicando
a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de
Drogas em seu patamar máximo (2/3), perfazendo a pena
em 01 ano, 08 meses e 25 dias de reclusão e 173 dias-multa.
Em razão da redução da reprimenda e considerando
que o apenado/requerente não era reincidente ao tempo do
fato, altera-se o regime prisional para o aberto" (fls. 84/86).

Extrai-se dos trechos transcritos que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer
expressamente no acórdão recorrido que a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito
em julgado não autoriza a revisão da condenação em sede de revisão criminal e que, ao
tempo da sentença condenatória, era possível considerar ações penais em curso para
inviabilizar a aplicação do tráfico privilegiado, concedeu a causa especial de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
ao recorrido.
art. 33,
Lei n. 11.343/06
Contudo, tal premissa deve ser afastada, já que o STJ consolidou o entendimento
de que a mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida de
determinado dispositivo legal não constituem fundamentos idôneos para a propositura de
revisão criminal.
Nesse sentido, denota-se que apenas a lei penal retroage para beneficiar o réu,
conforme o
o, inciso XL, da Constituição Federal, o que não se aplica à
art. 5
jurisprudência, tanto em razão da segurança jurídica quanto pelo princípio tempus regit
, que determina a aplicação das normas processuais vigentes à época do
actum
julgamento.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53314490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Código de Controle do Documento: 8af185b0-3a7d-4ce8-8baa-63de191b885e

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS
NOVAS.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
NOVO
ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 241 E 244 DO CPP. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É firme "o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova
apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
previsão do
I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel.
art. 621,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma , julgado em 16/2/2016,
DJe
.
25/2/2016)
2. A alteração de entendimento na jurisprudência
verificada posteriormente ao trânsito em julgado da
condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal,
visando a sua aplicação retroativa [...], sob pena de serem
violados os princípios da coisa julgada e da segurança
jurídica" (STJ, Quinta Turma, AgRg. no HC. n. 782.558/SC,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJ. de
.
14/2/2023)
3. A "alteração jurisprudencial que definiu a
necessidade de standard probatório objetivo para abordagem
pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
posterior ao julgado que
25/4/2022,
se pretende rescindir." (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
1/9/2023)
4. A alegada violação dos arts. 241, §2o e 244, ambos
do CPP não pode ser conhecida, pois a matéria neles tratada
não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.464.912/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
)
27/2/2024.

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN
PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de
reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do
Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso
especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial
da apelação defensiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de
entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na
espécie.
3. Revisão criminal não conhecida.
(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/6/2023,
30/6/2023.
Documento eletrônico VDA53314490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Código de Controle do Documento: 8af185b0-3a7d-4ce8-8baa-63de191b885e

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53314490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:03
Código de Controle do Documento: 8af185b0-3a7d-4ce8-8baa-63de191b885e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0400105-5
AREsp 3.075.395 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 201700392381 524776595 52477659520258090000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALLISON DOURADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALLISON DOURADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851555842811:0@
2025/0400105-5 - AREsp 3075395 Petição : 2025/0117295-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:02:16
Código de Controle do Documento: A54F409D-37E9-48D4-97D6-5F28C7F08CD4